Tribunal: TJBA
Processo: 8133663-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133663-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MICHELINE ADRIANA MENDES CUNHA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEL
. DIREITO À SAÚDE. HAPVIDA. EXAME DE SANGUE. EXTRAVIO DE MATERIAL COLETADO. NÃO COMPROVADO. CHAMAMENTO NOVA COLETA PARA CONFIRMAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. A parte autora optou por não atender ao chamamento para nova coleta de material e fazer o exame em outro laboratório de modo particular.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8133663-22.2022.8.05.0001, em que é apelante a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e apelada
MICHELINE ADRIANA MENDES CUNHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça